Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708982-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO BATISTA DE SA AGRAVADO: VITALI ARQUITETURA DE LAZER, FELIPE DANIEL DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Edvaldo Batista de Sá, no intuito de reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização, que indeferiu o pedido de urgência consistente na determinação para que os agravados façam cumprir as normas condominiais e legais quanto ao direito ao silêncio, no período entre 22h00 às 7h00, sob pena multa por descumprimento. Eis o teor da decisão agravada (ID 116384756, na origem): Recebo a inicial de ID 116190926. Custas recolhidas (ID 116190935). Trata-se de nominada “ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais”, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDVALDO BATISTA DE SÁ em desfavor do CONDOMÍNIO VITALI ARQUITETURA DE LAZER e FELIPE DANIEL DE BRITO. Narra a parte autora residir no condomínio réu (apartamento 515) e estar sofrendo perturbação do seu sossego, desde de março de 2021, decorrente da produção de diversos barulhos incessantes e prejudiciais provenientes da unidade residencial do 2o requerido (apartamento 715), conduta que conta com a leniência do 1o requerido. Requer, liminarmente, provimento jurisdicional para que o condomínio e o 2o requerido façam cumprir as disposições condominiais e legais quanto à garantia do silêncio, no horário compreendido entre às 22h de um dia e às 7h do dia seguinte, sob pena de multa. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A princípio, não vislumbro a probabilidade do direito do autor, ao menos neste juízo de cognição sumária. Explico. Não obstante os inúmeros registros no canal virtual de reclamações (ID 116190933) encaminhados pelo autor ao condomínio requerido sobre os diversos ruídos e/ou barulhos provenientes da unidade residencial do 2o requerido que têm perturbado o seu sossego noturno, é possível extrair do conteúdo de alguns deles que, na realidade, não se tem certeza de onde os ruídos e/ou barulhos são provenientes, situação que merece maiores esclarecimentos, sendo necessária a dilação probatória. Nesse sentido, os áudios com o posicionamento do síndico colacionados nos IDS 116190937 a 116190941 reforçam a ideia de incerteza quanto à unidade residencial geradora dos ruídos e/ou barulhos que perturbam o sossego do autor. Por outro lado, a comunicação de ocorrência de ID 116190932, por barulhos e ruídos provenientes da unidade residencial do 2o requerido (apartamento 715), deve, neste momento processual, ser vista com cautela, tendo em vista ser dia festivo (ano novo), no qual as comemorações costumam ultrapassar o horário do sossego noturno. Além disso, os alegados barulhos de passos e movimentação de móveis não podem ser vistos como uma conduta antissocial, se adequada aos limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultante de atividades urbanas fixados na Lei Distrital n. 4.092/2008 e no Decreto n. 33.868/2012, que a regulamentou. A nominada Lei do Silêncio estabelece limites diferentes para o período do dia, que vai das 7h até as 22 horas, e o período da noite, onde os limites são menores, indo das 22h até as 7 horas. Nos domingos e feriados, entre as 22h e 8 horas da manhã (incisos XIV e XV do artigo 3o). Em consonância com a lei, o referido Decreto, em seu artigo 2o, assevera ser proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados na Lei no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, e no seu Regulamento. Pois bem, segundo a legislação aplicável ao caso, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos – área estritamente residencial urbana ou de hospitais, escolas e bibliotecas – é de 40 dB (A) no período diurno e 35 dB (A) no período noturno, conforme critérios estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152 e especificado na Tabela II anexada ao Decreto n. 33.868/2012. Nesse sentido, verifico que não há provas nos autos da suposta extrapolação dos limites acima fixados, que poderiam ser comprovados por meio de vídeos e/ou áudios, inclusive com a utilização de equipamento para medição do nível sonoro ou aplicativos para tal fim, sendo necessária a dilação probatória para comprovação dos fatos, assegurando aos requeridos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, segundo o autor, os fatos noticiados ocorrem há quase 1 (um) ano (março de 2021), o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Nas razões do agravo, aduz que ajuizou a ação de obrigação de não fazer para que o condomínio e o morador da unidade n. 715 cumpram as normas condominiais e legais quanto à garantia ao silêncio no período de 22h00 as 7h00. Relata que é portador de Transtorno de Ansiedade Generalizada – CID 10-F41.1 e Reação Aguda ao Estresse – CID 10-F43.0, e diariamente convive com barulho excessivo, de modo que teve que aumentar consideravelmente as dosagens dos medicamentos, conforme consta do laudo médico juntado aos autos. Relata que já fez diversos registros de reclamação junto ao sistema “morador online” na tentativa de solucionar o problema consensualmente, porém, sem sucesso. Fundamenta o pedido na Lei Distrital n. 4.092/2008 (art. 3o, IV e art. 22, §2o) e no Regimento Interno do condomínio. Aponta o Enunciado n. 508 da Jornada de Direito Civil, o qual trata da vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, §2o, do CC) e a exclusão do condômino antissocial. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada, ao defender a existência dos pressupostos legais para que seja determinado aos agravados que cumpram as regras quanto ao direito ao silêncio, no horário compreendido entre as 22h00 e 7h00 do dia seguinte, com imposição de multa por descumprimento. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar como requerida. Preparo efetuado (ID 34057967). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise prefacial das alegações recursais e dos elementos colacionados aos autos, não se constata a presença concomitante da exigência legal. Vejamos. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante colacionou aos autos boletim de ocorrência, áudios e conversas registradas pelo whatsapp e laudo psiquiátrico, a fim de comprovar os fatos narrados. A Convenção Condominial e o Regimento Interno (ID 11690930 e 11690931) vedam a produção de ruído ou sonoridade excessiva, bem como a perturbação ao sossego dos ocupantes do condomínio. Por sua vez, a Lei Distrital n. 4.092/2008 estabelece as normas gerais sobre o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Confira-se: Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: I – poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto nesta Lei; II – atividades potencialmente poluidoras: atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações do local de onde decorre; III – atividades ruidosas temporárias: atividades ruidosas que assumem caráter não permanente, tais como obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros eventos de diversão, feiras, mercados, etc.; IV – ruído de vizinhança: todo ruído não enquadrável em atos ou atividades sujeitas a regime específico no âmbito do presente dispositivo legal, associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido em lugar público ou privado, diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, ou de dispositivo à sua guarda, ou de animal colocado sob sua responsabilidade que, pela duração, repetição ou intensidade do ruído, seja suscetível de atentar contra a tranqüilidade da vizinhança ou a saúde pública; O Código Civil dispõe sobre o direito ao silêncio e ao direito de propriedade, in verbis: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; Art. 1.336. São deveres do condômino: IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Nesse contexto, faz-se necessário analisar se há confronto entre os direitos de propriedade e o direito ao sossego, ambos, resguardados por lei e pela Constituição Federal. É sabido que o direito à propriedade não é absoluto, de forma que pode sofrer limitação no caso de confrontar com outro direito. Assim, no caso de colisão entre direitos, necessária a utilização do método de ponderação, objetivando alcançar um termo em que os direitos fundamentais envolvidos sejam restritos minimamente e ao mesmo tempo garantidos, a fim de garantir o equilíbrio normativo. No caso dos autos, não há documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de ruídos de vizinhança que ultrapassem o limite de decibéis permitido (55 DB), no período noturno, conforme dispõe a NBR 10151, que estabelece padrões de controle na emissão de ruídos de modo a atender os interesses da saúde e sossego público. Nessas circunstâncias, em que pesem as alegações deduzidas pelo agravante, não se vislumbra demonstrada, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento antecipado como requerido. Assim, é necessário que se aguarde a fase de dilação probatória, momento em que a decisão poderá ser alterada, a partir da resposta da parte contrária e pela apresentação de qualquer outro documento que levem ao convencimento do Juízo. Registra-se, por oportuno, que não se está afirmando que não há o barulho alegado nem que o agravante não tenha direito à ambiente tranquilo, o que se afirma é a necessidade de produção de provas apuradas pelos meios processuais legítimos e com respeito ao contraditório, sob pena de se perder no vazio o objeto desta ação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator